Tribunal: TJDFT
Processo: 0732214-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732214-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S AGRAVADO: MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA DECISÃO FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, da r. decisão, integrada pela que apreciou os embargos de declaração (id. 234320513 e 242523659, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra ESPÓLIO DE JOÃO GASPAR MOREIRA e MÁRCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA, que limitou a penhora nos proventos de aposentadoria da executada a 10% do valor líquido. Para concessão da tutela antecipada recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 300 e 1.019, inc. I, ambos do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Intimem-se os agravados-executados para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 6 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora